Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0736813-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRMA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Analisando melhor as razões dos embargos de declaração, observa-se que a parte embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora